Tribunal: TJMT
Processo: 0014191-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014191-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALKER DIOGENES RICARTE - CPF: 891.002.551-49 (APELANTE), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), BONNIE LORENA DE JESUS - CPF: 037.907.551-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS CAPITUALADOS NO ART. 129 §9o, ART.147, ART. 150, § 1° E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL– PENA DE 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTMUNHAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESTE JAEZ – RECORRENTE QUE, ALTERADO, EFETUOU EMPURRÃO NA REGIÃO DO OMBRO DA VÍTIMA, SENDO QUE ESTA UTILIZAVA UMA TIPOIA EM VIRTUDE DE ESTAR COM A CLAVÍCULA FRATURADA – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE – EVIDENCIAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO APELANTE– INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA SEM O CONSENTIMENTO DA MESMA– INVASÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADA –

EMPREGO DE VIOLÊNCIA À COISA – FORMA QUALIFICADA MANTIDA – AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA– INSUBSISTÊNCIA –

CRIME FORMAL – COTEJO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO – DESACATO A OFICIAL(A) DE JUSTIÇA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crime cercado pela invisibilidade do âmbito doméstico, há que se privilegiar a palavra da vítima, corroborada pelas provas, em detrimento da versão isolada do réu.

O ingressou na residência da ex-companheira sem o consentimento da mesma, vencendo a resistência do portão do imóvel, sendo esta obrigada a acionar a polícia, é fator que autoriza a manutenção da condenação.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado

Aviltamento ao oficial de justiça, demonstra o nítido propósito de menoscabar o transmissor da intimação e, dessa maneira, a própria administração pública, configurando o crime
de
desacato (CP, art. 331)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado WALKER DIOGENES RICARTE, contra a sentença proferida pelo juízo da 2° Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal n. 0014191-61.2019.8.11.0015 (Cód. 366173) o condenou a pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
por incurso nas sanções do art. 129, § 9o, art. 147, art. 150, § 1o, e art. 331, ‘caput’, c/c. art. 69, ‘caput’, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da Lei n.o 11.340/06. (Sentença – Id. 74380542 a 74380544)

Inconformado, a defesa requer pela absolvição do recorrente ante a alegação de que inexistem provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal, invasão de domicílio, ameaça e desacato. E, alternativamente, quanto ao crime de violação de domicilio, pugna pela exclusão da qualificadora do emprego da violência, previsto no §1°, do artigo 150 do CP. (Id.74384106 a 74384108)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutas as teses defensivas pugnando pelo improvimento do recurso. (Id. 74384112 a 74384114)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 83811959)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO S CRIME S DESCRITOS NO S ART. 129 §9o, 147,150 § 1° E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO POR INEXI STENCIA DE OFENSA – IMPOSSÍBILIDADE - – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de WALKER DIOGENES RICARTE contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Sinop/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Fato 01 – Lesão Corporal

Consta que na data de 26 de setembro de 2019,por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Roma,n° 1655, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WALKER DIOGENES RICARTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Bonnie Lorena de Jesus, causando lesões corporais, consoante auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 06/07), depoimentos (fls. 11/14), termo de representação (fl. 15), declarações (fls. 16/17), fotos das lesões (fls. 36/37) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02 – Desacato Consta que na data de 28 de setembro de 2019, por volta das 08h17min, na residência localizada na Rua Carini,n° 1706, Casa 09 (Última Kitnet da Rua Carini), Bairro Jardim Florença, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WALKER DIOGENES RICARTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício de sua função, qual seja a Oficiala de Justiça Rose Meyre Moggi (Matrícula 5573 – PJ/MT), consoante auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), depoimentos (fls. 11/14), Certidão da Oficiala (fl. 08),declarações (fls. 16/17), e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 03 – Descumprimento de Medida Protetiva Consta que na data de 28 de setembro de 2019,por volta das 10h50min, na residência localizada na Rua Roma, n° 1655, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WALKER DIOGENES RICARTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, em face de sua ex-convivente Bonnie Lorena de Jesus, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03/04), Certidão de intimação (fl. 08/08v), declaração da Vítima (fl. 16/17), termo de representação (fl. 15) e demais documentos coligidos aos autos.

Fato 04 – Violação de Domicilio e Dano, ambos Qualificados Consta que na data de 28 de setembro de 2019, por volta das 10h50min, na residência localizada na Rua Roma, n° 1655, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WALKER DIOGENES RICARTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu com emprego de violência, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia, pertencente a sua ex-convivente Bonnie Lorena Jesus, bem como danificou, mediante grave ameaça à pessoa, a janela da casa, o portão e móveis, consoante no auto de prisão em flagrante (fl. 02),boletim de ocorrência (fl. 03/04), declaração da Vítima (fl. 16/17),termo de representação (fl. 15)e demais documentos coligidos aos autos.

Fato 05 – Ameaça Consta que na data de 28 de setembro de 2019,por volta das 10h50min, na residência localizada na Rua Roma, n° 1655, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WALKER DIOGENES RICARTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua ex-convivente Bonnie Lorena Jesus, com palavras, de causarlhe mal injusto e grave, consoante no auto de prisão em flagrante(fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03/04), declaração da Vítima(fl.16/17), termo de representação (fl.15) e demais documento s coligidos aos autos. Restou apurado que o Denunciado conviveu com a vítima Bonnie Lorena Jesus por cerca de 08 (oito) anos e juntos tiveram uma filha (menor), estando separados há aproximadamente 10 (dez) meses. Apurou -se que, no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, após o Denunciado deixar sua filha trancada dentro do carro, o Denunciado e a Vítima iniciaram uma discussão, oportunidade em que o Denunciado “partiu para cima” da Vítima, lhe agrediu, causando as lesões corporais descritas nas imagens e laudo médico de fls. 36/37 (FATO 01). Ato contínuo, a Vítima compareceu até a Delegacia de Polícia, registrou o Boletim de Ocorrência n.o2019.29.0737, ocasião em que, em 27 de setembro de 2019,foram deferidas medidas protetivas em favor da Vítima (autos Código Apolo 365365), quais sejam (doc. anexo): “1.Que o requerido não se aproxime da requerente(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas, excetuado a filha menor que possuem em comum; e 2. Que o requerido não vá à residência da requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.” Apurou -se que, no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 08h17min, após ser devidamente cientificado do deferimento das cautelares, o Denunciado se negou em exarar sua assinatura e receber a via do mandado de intimação, bem como desacatou a Oficiala de Justiça Rose Meyre Moggi (Matrícula 5573 – PJ/MT) em dizer aos “berros”: “Que palhaçada é essa de justiça?”; “vou ligar aqui na sua frente sim e você vai ter que acompanhar essa palhaçada?”. Ato contínuo, a Oficiala de Justiça Rose Meyre informou ao Denunciado que relataria o ocorrido ao Juízo Plantonista, oportunidade em que o Denunciado “retrucou”: “Vai lá quero ver vocês me prenderem?” (FATO 02). Na sequência, por volta das 10h50min, enfurecido com a aplicação das medidas protetivas, o Denunciado se deslocou até a residência da Vítima, descumprindo as determinações judiciais (FATO 03), e começou a “fazer escândalo”, razão pela qual a Vítima foi comunicada, via telefone, por seus vizinhos, tendo na sequência acionado a polícia militar. Ao chegar no local, a Vítima entrou e se trancou no interior de sua residência, oportunidade em que o Denunciado, com emprego de violência, quebrou o portão e invadiu o conjunto de kitnets em que a Vítima reside (FATO 04). Não satisfeito, o Denunciado foi até o apartamento da Vítima e começou a gritar, de forma descontrolada, para a Vítima abrir aporta de sua residência pois o Denunciado iria matá-la (Fato 05). Com a negativa da Vítima em abrir a residência, o Denunciado, mediante grave ameaça, quebrou a janela da residência da Vítima, entrou e começou a quebrar os móveis da casa (Fato 04), momento em que a Vítima abriu a porta e saiu correndo gritando por socorro. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WALKER DIOGENES RICARTE como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c artigo5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (Fato 01); artigo 331 do Código Penal (Fato 02); artigo24-A da Lei 11.340/2006 (Fato 03); artigo 150, §1o e artigo 163, parágrafo único, inciso I, ambos c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal e c/c. artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (Fato 04); e no artigo 147, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal e c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (Fato 05), todos em concurso material de crimes, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário previsto no artigo 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. No mais, requer-se a intimação pessoal da Vítima e das Testemunhas do rol abaixo para que prestem declarações e sejam inquiridas sobre os fatos, sob as penas da lei. Na oportunidade, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados à Vítima pelas infrações praticadas pelo Denunciado, ainda que exclusivamente morais [...]”.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 74380509), boletim de ocorrência no.2019.290737 (Id.74380510), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 74380512), relatório de investigação (Id.74380513).

A autoria repousa nas declarações da vítima BONNIE LORENA DE JESUS, em sede extrajudicial,
ipsis litteris
:

“[...]QUE a declarante narra que teve um relacionamento com a pessoa de nome WALKER DIOGENES RICARTE por aproximadamente oito anos, onde a declarante terminou o relacionamento a aproximadamente 10 meses, onde então nesse ínterim foi para a casa de sua mãe em outra cidade e retornou a Sinop aproximadamente a S meses, onde então desde seu retorno a declarante vem sendo ameaçada por WALKER , que a declarante deixa claro que não quer mais, contudo, o mesmo não aceita e sempre fala que vai matar todo mundo a sua Volta, que WALKER insiste, onde na segunda feira acabou caindo com sua moto e veio quebrar a clavícula, onde então na quinta feira em uma discussão com WALKER por causa de sua filha que estava presa dentro do carro dele querendo sair vendo a discussão o mesmo Ilhe empurrou e veio o saltar pra cima onde veio lesionar mais ainda, após isso a declarante procurou a delegacia da mulher na sexta feria e registrou boletim de ocorrência e pediu medidas protetivas em desfavor de WALKER, onde então na data de hoje a oficial justiça Iligou para a declarante para dar ciência sobre as medidas e informou que iria foi intimar WALKER acerca das medidas protetivas onde então a declarante recebeu Ligação de vizinhos que WALKER estava em frente à sua casa fazendo escândalo onde a declarante acionou a polícia e foi para sua casa e então a declarante se trancou dentro da casa foi onde WALKER quebrou o portão da frente e invadiu o lote das kitinetes onde o da declarante reside na última kitinete foi onde WALKER descontrolado gritando para abrir a porta extremamente descontrolado que iria matar a declarante foi onde WALKER quebrou a janela para invadir a casa e nisso a declarante abriu a porta para fugir e foi para o rumo da área da casa e então já tinham muitas pessoas aglomeradas no local foi onde pessoas bateram em Walker o deixando desacordado, então a polícia chegou e deu início a uma entrevista com as pessoas que ali estava em com isso Walker foi levado para o hospital e a declarante veio até a delegacia prestar declarações.[...]”

Em juízo, a vítima externou em harmonia ao cotejo probatório, os seguintes fatos: (Relatório de mídia digital)

“[...]Conviveu com o acusado por aproximadamente oito anos e possuem uma filha em comum; nas datas dos fatos já estavam separados; no dia 23/09/2019 sofreu um acidente de moto e fraturou a clavícula, necessitando ficar com o local imobilizado; o acusado ficou responsável em levar a filha na escola durante a semana em razão do atestado médico da declarante; no dia 27/09/2019, a declarante foi até o seu local de trabalho para levar o atestado médico e também fazer algumas coisas na rua; na volta, o acusado lhe ligou e a declarante não atendeu, mas acredita que ele queria lhe oferecer carona; a declarante pediu carona para uma amiga do trabalho e ela passou para buscar a filha em um hotelzinho; a filha de sua amiga pediu um pastel e pararam para comer e a declarante pediu um pastel para levar para sua filha também; o acusado começou a lhe ligar várias vezes, mas como o celular estava na bolsa, não ouviu; na terceira chamada, atendeu e era sua filha, pedindo se a declarante ia demorar; falou para ela que tinha parado comprar um pastel e já iria; sua filha comentou com o acusado que a declarante tinha comprado um pastel para ela, mas o acusado já havia pedido um lanche, porém a declarante não sabia;

o acusado lhe ligou pela quarta vez e já estava gritando muito, dizendo que a declarante era irresponsável, que as coisas são do seu jeito, porque ele já havia pedido um lanche para a filha e que agora ia “enfiar guela a baixo” o lanche
; a declarante começou a ficar desesperada e pediu para sua colega lhe levar embora logo; foram embora e chegou em casa por volta das 18h45min e ligou para o acusado para que levasse a filha para casa; o acusado começou a dizer que não ia levar e a declarante disse que queria a filha em casa, pois era o combinado, que quando chegasse lhe ligaria para trazer a criança; passou um tempo
o acusado chegou em sua casa para deixar a filha “cantando o pneu” do carro e muito nervoso; o acusado parou na via contramão e a declarante colocou a mão na porta para tirar a filha do veículo, mas o acusado trancou a criança dentro do carro;

a criança começou a bater no vidro e o acusado saiu e disse que tinham que conversar, pois tinham que se acertar e começou a gritar; o acusado nunca aceitou o fim do relacionamento; a declarante levou a mão direita pela segunda vez na maçaneta da porta do carro e o acusado lhe deu um empurrão no ombro esquerdo em que estava com a clavícula fraturada e imobilizada, bem como disse que não tinha terminado de falar com a declarante; conforme recebeu o empurrão, já levou a mão no local, se abaixou e começou a chorar em razão da dor; sua filha se desesperou dentro do carro e conseguiu abrir a porta e sair; quando ela saiu, já a pegou e entrou em casa, fechando o portão bem rápido
;
a quitinete da declarante é a última do quintal e tem um corredor bem grande; o acusado ficou falando palavrões no portão e xingando a declarante; o acusado disse para a declarante voltar pegar pelo menos o lanche da criança, mas disse que não voltaria e então o acusado jogou o alimento; a filha da declarante começou a chorar e correu para dentro da casa; o acusado fez que ia sair com o carro e a declarante foi até a frente para pegar o lanche, mas quando abriu o portão e pegou o alimento, o acusado desceu do veículo e a declarante saiu correndo para dentro de casa; ficou em casa com sua filha e estava sentindo muita dor; o empurrão que o acusado lhe deu deslocou sua clavícula e foi o motivo de sua cirurgia; naquela noite não dormiu em razão de tanta dor; a partir daquela noite sua filha não dormiu mais sozinha; em razão dessa situação, registrou o boletim de ocorrência e requereu as medidas protetivas de urgência; ficou sabendo por terceiros que o acusado desacatou a oficial de justiça quando recebeu a intimação das medidas protetivas; o acusado lhe ligou da frente da oficial de justiça, mas a declarante não atendeu, pois foi orientada a não atender; depois que o acusado tomou ciência das medidas protetivas foi até a casa da declarante no mesmo momento e começou a fazer escândalo;
a declarante não estava em casa, mas teve conhecimento da situação e foi na hora para sua residência, pois sua filha estava lá, mas não sozinha, estava acompanhada de uma pessoa de sua confiança; quando chegou em casa, o acusado estava em frente e quando a declarante desceu do carro, ele já veio para cima, mas conseguiu se esquivar; o acusado gritava dizendo que a declarante tinha acabado com a vida dele e que ele só sairia dali preso e também iria acabar com a vida da declarante;
a declarante conseguiu entrar em casa e fechou o portão; o acusado gritava muito para abrir o portão e que ele queria ver a filha; mas ele tinha passado o final de semana anterior e a semana inteira com a criança, então ele não foi lá para ver ela, foi para matar a declarante; o acusado tirou o portão do trilho, entrou e foi até a sua quitinete;
passou a chutar a porta e a gritar para a declarante abri-la, caso contrário a mataria;
escutou as ameaças e toda a vizinhança também; o acusado desistiu de chutar a porta, pois viu que não conseguiria abrir e começou a chutar a janela e conseguiu abrir e entrar, pois a tirou do lugar;

sua filha estava dentro do quarto e muito apavorada e trancou ela lá para que não visse a situação; quando o acusado conseguiu entrar, já foi direto para cima da declarante e lhe deu vários empurrões; na primeira lesão, já tinha a fratura na clavícula, mas quando o acusado lhe empurrou, aumentou a lesão e acabou deslocando, sendo necessário passar por uma cirurgia; a cirurgia foi no hospital público, mas teve custas com atendimento médico anterior e medicamentos e gastou em torno de uns R$ 700,00;
o acusado se utiliza da filha para ficar próximo da declarante [...].”.
(Negritou-se)

Com efeito, é cediço que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...)II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A testemunha policial militar FAGNER HENRIQUE ATHAYDE SILVA que procedeu à ocorrência, assim declinou em Juízo: (Relatório de mídia digital):

“[...].Recebeu a informação via COPOM que o acusado estava em frente à kitnet da vítima e tentando entrar; se deslocou até o local e viu o carro do acusado parado em frente à residência, meio atravessado e ligado; a informação da vítima era de que o acusado tinha entrado pelo portão do estacionamento; quando chegou na última kitnet o acusado estava deitado de bruços, respirando, mas não respondia nada e tinha um pouco de sangue no chão; a janela de vidro da kitnet estava fora do local e umas coisas estavam no chão, mas não sabe dizer se foi o acusado quem quebrou; a vítima disse que não estava em casa e quando chegou o acusado já estava em frente; a vítima disse que entrou, fechou o portão e o acusado arrombou o portão e entrou também; acionou o corpo de bombeiros, porque o rosto dele estava machucado; pelo relato da vítima, ele estava no chão porque uma pessoa tinha chegado lá e entrado em luta corporal com ele, mas quando o declarante chegou, não tinha mais ninguém; teve informação por uma vizinha da vítima que tinha uma criança na casa e ela estava no quarto, mas o declarante não teve contato com ela;
entrou apenas na sala e a janela estava fora do local e tinha algumas coisas no chão;
quando chegou o acusado estava deitado na sala, de bruços; a vítima disse que foi uma pessoa que chegou para tirar o acusado do local; a vítima não passou característica dessa pessoa;
o portão da casa não estava quebrado, mas como é eletrônico, estava puxado e a vítima disse que foi o acusado quem tirou e a janela também foi o acusado quem a arrancou; a vítima estava com uma tipoia no braço e disse que tinha sofrido um acidente de trânsito e lesionado a clavícula; ela relatou também uma situação com o acusado, que ele a empurrou;
a vítima não estava machucada, além do braço; o declarante saiu com a guarnição em diligências para ver se conseguia localizar quem teria agredido o acusado, mas não conseguiu localizar ninguém; não se recorda de um senhor moreno e com bigode dentro da residência[...].”. (Negritou-se)

À propósito, é o teor do Enunciado Orientativo no 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O recorrente WALKER DIOGENES RICARTE, assim manifestou em Juízo: (relatório de mídia digital):

“[...]Nega que tenha agredido a vítima no dia 26/09/2019; o motivo da discussão era só em razão de pensão alimentícia; já fazia algum tempo que não tinha contato com a vítima e por causa do acidente que ela sofreu na segunda, a vítima lhe ligou para buscar a filha no hotelzinho; desde segunda tinha contato com ela porque estava prestando assistência a ela; em razão da nova aproximação, a vítima questionou sobre a pensão alimentícia e disse que precisava de mais dinheiro; não trancou sua filha dentro do carro; desconhece a lesão intensificada na clavícula da vítima e não a empurrou; se declara inocente em relação ao primeiro fato; no dia 28/09/2019, nega que tenha desacatado a Oficiala de Justiça; usou a palavra palhaçada porque a vítima pediu medidas protetivas; realmente pode ter elevado o tom de sua voz com a Oficiala de Justiça; a Oficiala de Justiça saiu proferindo algumas palavras e quando ela estava entrando no carro lhe disse “seu vagabundo” e o acusado disse a ela que era trabalhador e não vagabundo; a Oficiala de Justiça foi em sua casa e lhe cientificou das medidas protetivas de urgência;
logo depois da ciência, foi até a casa da vítima
, mas porque já havia conversado com a filha na parte da manhã e questionou se precisava que levasse almoço; depois que recebeu a medida, foi até a casa da vítima mas para buscar a filha e não com intuito de encontrar a vítima, mas tinha ciência de que não podia ir, porém foi porque sabia que a vítima não estava em casa; nega que tenha invadido a casa da vítima e danificado a janela da casa, portão e móveis no dia 28/09/2019;
empurrou um pouco o portão, ele corre em cima do carrinho e o empurrou;
quando chegou na casa tinha alguém lá dentro e essa pessoa lhe dominou e não lembra de mais nada, pois “apagou”; nega que tenha ameaçado a vítima no dia 28/09/2019, apenas pediu para ver a filha; achou estranho porque quando chegou em frente a casa e ligou para sua filha ela estava coagida e dizendo estar com uma vizinha; mas foi abordado por um homem moreno e de porte forte; entrou na casa da vítima pela porta e quem abriu foi a vítima, porque ela chegou e entrou em sua frente; a hora que ela abriu a porta, já foi abordado por alguém; não quebrou o portão da casa e não quebrou móveis e nem a janela, pois logo que entrou, já foi dominado; essa pessoa lhe estrangulou, pois perdeu a consciência; não ameaçou a vítima; não revidou com palavras a Oficiala de Justiça e quando foi cientificado, ligou para a sua filha; chegou em frente a casa da vítima e ligou para a filha, e essa lhe disse que estava na companhia de uma vizinha, mas não podia dizer quem era e escutou uma voz masculina ao fundo, então tomou a iniciativa de entrar; não empurrou a vítima causando a deslocamento de sua clavícula; a discussão foi em razão da pensão alimentícia; prestou outros auxílios para a vítima, se prontificou em pagar o conserto da moto por causa do acidente; recuperou a consciência apenas quando já estava no hospital e quem lhe bateu estava dentro da casa.[...]”

Destarte, em que pese o apelante tenha negado a prática dos delitos que lhe foram imputados nas fases investigativa e judicial, s
ua versão, todavia, é isolada, não encontra respaldo nos autos e, assim, não tem o condão de afastar a firme narrativa apresentada pela vítima
.

In casu
, verificou-se no caso vertente acentuada ousadia do recorrente, pois, mesmo cientificado das medidas protetivas objetivadas em favor da ofendida, este, peremptoriamente as descumpriu.

Outrossim, verifica-se das declarações prestadas em juízo pela Oficial(a) de Justiça

ROSE MEYRE MOGGI BECKHAUSER, no cumprimento de seu mister, noticiando o comportamento do increpado ao arrepio das normas, assim como, a temeridade da vítima pelos atos do recorrente. Pois, assim declarou a servidora:

“As medidas protetivas foram deferidas no dia 27/09/2019 e como tinha vários mandados deixou para cumprir no sábado pela manhã, no dia 28/09/2019; não acompanhou o boletim de ocorrência e não sabia o grau de gravidade da situação
; foi intimar a vítima primeiro e ela lhe disse que tinha medo do acusado; a declarante avisou que depois que a intimasse, iria intimar o acusado e ela ficou com muito medo dizendo que o acusado iria atrás dela
; a declarante foi até o endereço do acusado e chegando no local tocou a campainha e o acusado atendeu o interfone; a declarante se identificou como Oficial de Justiça e o acusado já alterou a voz dizendo que tinha acabado de tomar um banho, ia por uma camisa e já sairia;
o acusado saiu na varanda e perguntou “que palhaçada é essa da justiça?”; a declarante já o cientificou das medidas protetivas porque qualquer acontecimento posterior, ele já teria conhecimento das medidas; avisou ele que teria que permanecer afastado da vítima, familiares e etc; o acusado começou a falar alto com a declarante e exigiu que ele a respeitasse; ele respondeu algumas coisas e pedindo que palhaçada era aquela e disse que ia ligar para a vítima; a declarante disse a ele para não ligar; a declarante estava do lado de fora e o acusado dizia da varanda de sua casa que não iria assinar nada; a declarante disse que iria comunicar a situação ao Juiz Plantonista e que a prisão dele seria decretada; o acusado disse “eu quero ver vocês virem aqui me prender, eu tô ligando aqui e não sai não que você vai participar dessa palhaçada”; a declarante foi direto para o Fórum e ligou para a vítima dizendo que ele estava alterado; ela disse que o acusado já estava na casa dela e quebrando as coisas e que já tinha ligado para a polícia; a declarante ligou para

a polícia também e relatou a situação, sendo informado que a vítima já os tinha comunicado; o acusado alterou a voz com a declarante e falou várias vezes que a ordem judicial era uma palhaçada; ele não lhe disse palavrões, mas gritou bastante e a declarante não admite que ninguém grite consigo, pois não grita com ninguém; o acusado ligou para a vítima da sua frente, mas ela não atendeu; quando foi até o acusado, foi como Oficiala de Justiça e se identificou e ele a desacatou dizendo “que palhaçada é essa da justiça”, isso pelo interfone; quando o acusado saiu na varanda, bem alterado, questionou novamente o que era aquilo, “que palhaçada era essa” e que iria ligar para a vítima e a declarante deveria continuar no local e participar daquela palhaçada; quando a declarante disse que comunicaria o fato à Juíza Plantonista, o acusado novamente a desacatou dizendo “vai lá , quero ver vocês me prenderem”; a vítima disse que iria para casa porque tinha sua filha lá e a declarante disse para que ela não fosse e questionou se ele já havia sido agressivo com a criança, pois as medidas eram só para ela; a vítima disse que não era para intimar o acusado porque na hora ele iria procurar ela ou fazer alguma coisa para a filha, porque ele usava a criança para causar medo nela;
não entrou na casa do acusado, ficou ao lado de fora; de imediato já foi ao Fórum para certificar o ocorrido; a vítima relatou que o acusado estava quebrando a grade e a janela, mas não sabe se a janela tinha grade, ela não deu detalhes; ela disse que a filha estava em casa com uma pessoa e a declarante disse que independentemente de quem seja, se uma vizinha, seu jardineiro ou seu faxineiro, se for de sua confiança, a lei não proíbe; o acusado não xingou a declarante, só disse sobre a palhaçada da justiça.” (Negritou-se)

Destarte, resta evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima, vejamos o que estabelece o art. 5o da Lei no 11.340/06:

“(...)Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.(...)

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela ex-companheira do recorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]”
(TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Registro, que a tese de que as lesões na clavícula da vítima foram causadas em razão de acidente de trânsito anteriormente ocorrido (23/09/2019), bem como de que relatou ao médico legista que no dia 24/09/2019, foi empurrada pelo seu ex-marido, o que agravou o seu quadro, sendo necessário realizar cirurgia, fator que a defesa atribui como estranho aos fatos relatados na denúncia de lesão corporal no dia 26/09/2019, não comportam amparo.

Com efeito, é evidente dos autos, que a vítima estava com o tórax imobilizado por uma tipoia em virtude de ter fraturado a clavícula anteriormente por um acidente de motocicleta; Todavia, é preclaro também, que, conhecedor dessa situação, no dia dos fatos o increpado efetuou um empurrão no ombro da vítima atingindo a região já afetada (imobilizada) incorrendo no agravamento da situação. (Id. 74380512-fls.08/10)

Avançando no tema, para o reconhecimento do crime
de
invasão
de
domicílio se exige prova do elemento subjetivo do tipo respectivo, ou seja, do dolo, devendo ficar certa a intenção do agente
de ingressar no imóvel alheio sem a autorização do proprietário. No caso concreto, a prova deixou claro que o acusado efetivamente ingressou na residência
de sua ex-companheira sem o consentimento da mesma, vencendo a resistência do portão do imóvel, sendo esta obrigada a acionar a polícia, o que autoriza a mantença da condenação operada.

Dispõe o Código Penal:

“Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito
, em casa alheia ou em suas dependências:

[...]

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo,
ou com o emprego de violência
ou de arma, ou por duas ou mais pessoas.”(Negritou-se)

Das lições de Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de direito Penal parte especial Volume 2, Saraiva Jur, 2020, pág.1401, dispõe sobre a forma qualificada do delito em questão:

“[...]Como o legislador fala em violência, sem especificar contra quem ou contra o quê, não caberá ao intérprete restringir seu alcance, quando o próprio legislador não o restringiu:
abrange a violência tanto contra a coisa como contra a pessoa
.[...]” (Negritou-se)

Assim, no caso vertente, é apropriado o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
Delitos de ameaça, lesões corporais, invasão de domicílio qualificada e vias de fato, todos praticados em âmbito de violência doméstica (
arts. 129, §9o, 147, 150, §1o, do CP
, e
art. 21 da lcp
). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pretensão absolutória. Sustentação de ausência de provas suficientes para embasar édito condenatório. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas quanto a todos os delitos. Palavra da vítima que merece especial relevo. Precedentes desta colenda câmara criminal. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJPR; ApCr 1670433-3; Paranavaí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Clayton Camargo; Julg. 22/06/2017; DJPR 04/07/2017; Pág. 284)

“VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA E INVASÃO DE

DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO.

Condenações mantidas. Penas. Critérios dosimétricos inalterados. Regime aberto. Subsistência ante a ausência de impugnação ministerial. Apelo defensivo improvido
.”
(TJSP; ACr 0000169-89.2018.8.26.0346; Ac. 13553898; Martinópolis; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mauricio Valala; Julg. 13/05/2020; DJESP 15/05/2020; Pág. 2791)

Importa consignar, que a vítima asseverou, ainda, que o acusado, na ocasião em que invadiu a sua residência, lhe ameaçou, dizendo que a mataria.

Dessa forma, uma vez caracterizado o crime de ameaça, não há que se falar em atipicidade da conduta do apelante por suposta ausência de dolo específico.

Isso porque, conforme leciona a doutrina de Guilherme de Souza NUCCI,
in
Curso de Direito Penal: parte especial: art’s. 121 a 212 do Código Penal. 3a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 357 quando se trata do crime de ameaça:

“[...]
não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja dizendo.
”

Ademais, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume 2. 20a Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE.
CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
. (TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021) (Negritou-se)

Neste diapasão, evidente que a ofendida sentiu-se temerosa em relação à ameaça proferida, tanto que acionou a polícia, registrou a ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, circunstâncias que denotam a tipicidade do mal prometido e o dolo do apelante ao anunciá-lo, reforçando, ademais, a idoneidade da ameaça, séria e apta a provocar na destinatária o pretendido temor.

Por conseguinte, quanto ao delito de desacato

(CP, art. 331), como é cediço, configura-se pela "
prática de qualquer ato ou emprego de palavras que causem vexame, humilhação ao funcionário público"
(CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal
. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. v.3, p. 492).

Foi a reação do réu, ao ser intimado desta decisão em 28 de setembro de 2019, que motivou a imputação quanto ao crime de desacato.

Inobstante a senhora Oficial(a) de Justiça ter narrado que alguns requeridos, ao serem intimados das medidas protetivas de urgência, esboçam descontentamento e ficam um pouco confusos, asseverou, que o recorrente ficou muito alterado e, inclusive, descumpriu as medidas na sua frente, ligando para a vítima, mesmo cientificado de que não poderia proceder com tal ato, além, de ter gritado com a sua pessoa e falado várias vezes que a ordem judicial “
era uma palhaçada
”(Sic.)

Insta lembrar que o serventuário da justiça tem fé pública.

À toda evidência, a recusa no cumprimento da medida judicial, acompanhada do desacato, demonstra o nítido propósito de menoscabar o transmissor da intimação e, dessa maneira, a própria administração pública. Não é demais lembrar que "
qualquer ato de violência ou qualquer ato ultrajante praticado contra o funcionário público prejudica o regular andamento da própria Administração Pública, de forma que, se não houvesse essa proteção legal, prejudicado estaria o desempenho da atividade administrativa
" (CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal
. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. v.3, p. 492).

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade das infrações penais, razão pela qual, se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A defesa pugna pela suspensão da condenação em custas processuais aduzindo que o recorrente não possui condições para o seu adimplemento.

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto pela defesa de
WALKER DIOGENES RICARTE
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021